Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707727-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LIMA BARBOSA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por WILSON LIMA BARBOSA em face da decisão de ID 72650601. INTIME-SE o Embargado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 72804023. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025 17:33:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador